Tribunal: TJMT
Processo: 1056246-47.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056246-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELOY JUNIOR ASSUNCAO NERY - CPF: 551.581.701-00 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1056246-47.2022.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Eloy Junior Assunção Nery

Recorrido(s):
SS Comercio De Cosméticos E Produtos De Higiene Pessoal Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 78

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DEVER DE RESSARCIMENTO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de produto adquirido e pago pelo consumidor,
configurando-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, deixou de acolher os pedidos de indenização por dano moral, condenando a empresa demanda, apenas a devolução na forma simples do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Narra a parte autora que
contratou junto as Lojas Pernambucanas, o carnê Baú da Felicidade, com pagamento mensal de 12 (doze) parcelas de R$ 15,00 (quinze reais) para concorrer a diversos prêmios, sendo que, ao final do contrato poderia resgatar produtos de cosméticos da linha Jequiti correspondente ao valor pago.

Narra que requereu por intermédio de ligação o envio dos produtos de cosméticos, porém nunca os recebeu.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

A ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que o juízo de origem reconheceu que houve falha na prestação dos serviços da ré, reconhecendo o dever da empresa em restituir o valor, no entanto, entendeu que o fato não deu ensejo aos danos morais pleiteados pela parte autora.

Extrai-se que a parte autora, por meio dos protocolos de números 22022000170 e 220905000158 tentou junto a demandada resolver a lide de forma administrativa, no entanto, a ré não solucionou o problema, motivo pelo qual o autor propôs a presente demanda.

Destaco que restou incontroverso que a parte autora, de fato, questionou o não recebimento dos produtos.

Nessa linha de raciocínio, a parte ré, apresenta documento em sua defesa, na qual aponta que o reclamante teria recebido os produtos em endereço diverso daquele que é apresentado nestes autos por meio de seu comprovante de residência.

Desse modo, apesar das alegações da parte ré, não há nos autos elementos que corroborem com a afirmação de recebimento dos produtos prometidos ao autor, portanto,
a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre os danos morais, que a parte autora almeja a fixação,
entendo que a parte Reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de
condenar
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023